Tribunal: CARF
Processo: 16707.006914/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006914/2007-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.549 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUPERMERCADO NORDESTAO LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/11/2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Há contradição quando o dispositivo do acórdão chancela a aplicação da regra
decadencial contida no §4o do art. 150 do CTN ao passo que no voto condutor
há menção acerca de estar a causa extintiva regida pelo inc. I do art. 173 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, somente efeitos integrativos, para
sanar a contradição apontada na fundamentação do embargado quanto ao período fulminado pela
decadência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração manejados pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2202-007.573, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso voluntário interposto pelo
SUPERMERCARDO NORDESTÃO LTDA. para excluir da base de cálculo do lançamento o
levantamento LAP (alimentação sem PAT).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006914/2007-41
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

Em seus aclaratórios (f. 616/619) aponta padecer o acórdão de contradição,
pois
no voto condutor do acórdão consta a informação de que a Turma
deu provimento parcial ao recurso de ofício para afastar a
decadência no que toca ao período de 12/2001 a 11/2002 (que
havia sido reconhecida pela DRJ), por entender que a regra
decadencial aplicável ao caso é aquela estabelecida no art. 173, I,
do CTN.
Contraditoriamente, entretanto, no dispositivo do acórdão está
registrado que a Turma negou provimento ao recurso de ofício. (f.
619)

Ao proceder a aferição dos pressupostos de admissibilidade dos aclaratórios (f.
623/625), o exmo. Presidente desta eg. Turma, a quem foi atribuída competência regimental para
tanto, asseverou que
a conselheira relatora manifestou seu entendimento pela aplicação
do art. 173, I, do CTN, reconhecendo a ocorrência da decadência
para os fatos geradores do período de 12/1999 até 11/2001, e não
até 11/2002, como havia assentado a decisão então recorrida,
dando então “parcial provimento ao recurso de ofício”.
Entretanto, na conclusão do acórdão constou como negado
provimento ao recurso de ofício, mesmos termos incluídos na parte
dispositiva da ementa. (f. 625)

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 623/625.
Sustenta a embargante, como já relatado, padecer o acórdão da mácula de
contradição, eis que o dispositivo do acórdão, ao negar provimento ao recurso de ofício, chancela
a aplicação da regra decadencial aplicada pela DRJ, ao passo que no voto condutor há menção
acerca de estar a causa extintiva, no caso em espeque, regida pelo inc. I do art. 173 do CTN.
De forma inadvertida consta no voto condutor que não teria havido nenhum
recolhimento quando os documentos às f. 33/37 e f. 539/540 atestam exatamente o contrário.
Corrobora o recolhimento, ainda que a menor, o fato de a autuação ter se dado em razão não
oferecimento à incidência de contribuições previdenciárias apenas dos seguintes valores: i)
alimentação sem adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador; ii) prestação de serviço
em feriados; e, iii) educação e capacitação – f. 65/72.
Por ter havido recolhimento a menor, aplicável o regramento contido no §4o do
art. 150 do CTN, restando fulminadas pela decadência as competências 12/1999 a 11/2002, nos
termos do acórdão prolatado pela instância a quo, bem como naquilo que consta do dispositivo
do decisium embargado.
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.549 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006914/2007-41

Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a contradição quanto ao
período fulminado pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital